Tribunal: CARF
Processo: 11020.722094/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722094/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.602 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
MARCELO MARCHIORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Considerando que a demonstração da origem dos depósitos questionados é
ônus do contribuinte, bem como que o indeferimento de seu pedido de perícia
foi adequadamente fundamentado pela DRJ, inexiste o alegado cerceamento de
direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I, DA LEI No 9.430/96.
À omissão de rendimentos referida pelo art. 42 da Lei no 9.430, cabe a
aplicação da multa de ofício de 75% mencionada pelo art. 44, I, do mesmo
diploma

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722094/2013-82
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. fls. 898-925) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Houve nulidade por cerceamento de direito de defesa, na medida em que a
decisão recorrida indeferiu indevidamente o pedido de perícia contábil
constante da impugnação administrativa;
b) Houve nulidade em decorrência do decurso do prazo do MPF que
autorizou os procedimentos fiscais sem a sua devida prorrogação;
c) Todos os depósitos cuja origem foi acatada pela fiscalização foram
decorrentes da atividade rural, que se trata da única fonte de renda do
contribuinte. Por isso, devem ser reconhecidos também os demais
depósitos, inclusive aqueles para os quais o contribuinte não conseguiu
encontrar documentação com coincidência de datas e valores, como
decorrentes da sua atividade rural;
d) Devem ser excluídos do lançamento os valores que a fiscalização
reconheceu como oriundos da atividade rural mas manteve na base de
cálculo do imposto cobrado;
e) Identificada a origem dos créditos como decorrentes da atividade rural,
deve ser submetida às regras de tributação específica;
f) Não foram considerados os créditos referentes a empréstimos contraídos
pelo contribuinte e sua família para o custeio da atividade rural. Deve o
processo ser baixado em diligência para averiguar adequadamente a
questão;
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

g) Devem ser os depósitos (especialmente os de empréstimos) transportados
para o mês seguinte a título de recursos, pois estes valores tributados no
mês anterior servirão como recursos para o mês seguinte;
h) Também devem ser excluídos do lançamento as transferências entre contas
de titularidade do contribuinte;
i) A multa aplicada tem caráter confiscatório e ilegal;
j) Descabe a constituição de crédito tributário de IRPF com base apenas em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte; e
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 923-925
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
1010600.2012.01120 (fls. 2-834) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Marcelo Marchioro (CPF no 751.365.110-87), referente a fatos geradores
ocorridos nos anos calendários de 2008 e 2009 (exercícios de 2009 e 2010). A autuação alcançou
o montante de R$ 453.500,55 (quatrocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais e cinquenta
e cinco centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 02/07/2013 (fl. 839-841).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 809 e 810):
0001 ATIVIDADE RURAL
OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL
O contribuinte omitiu resultado tributável da atividade rural, conforme relatório fiscal
em anexo.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008: Arts. 57 a 62, 71 e 83 do
RIR/99; Arts. 1o a 8o, e 13 a 22 da Lei no 8.023/90; Arts. 9o, 17 e 18 da Lei no 9.250/95;
Art. 59 da Lei no 9.430/96; Art. 1o, inciso II e parágrafo Único da Lei no 11.482, de 31
de maio de 2007.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: Arts. 57 a 62, 71 e 83 do
RIR/99; Arts. 1o a 8o, e 13 a 22 da Lei no 8.023/90; Arts. 9o, 17 e 18 da Lei no 9.250/95;
59 da Lei no 9.430/96.
Art. 1o, inciso III e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei no
11.945/09
0002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituição(ões) financeiras, em relação aos quais o
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no
5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 1o, inciso II e parágrafo Único da Lei no
11.482, de 31 de maio de 2007.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no
5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 1o, inciso III e parágrafo único da Lei no
11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09
Além de descrever em detalhes os procedimentos fiscais realizados, o Relatório
Fiscal (fls. 820-834) menciona o seguinte:
5. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Regularmente intimado a comprovar individualmente, mediante documentação hábil e
idônea compatível em datas e valores, a origem dos créditos/depósitos efetuados nos
anos-calendário 2008 e 2009, em contas bancárias de sua titularidade, o contribuinte
apresentou apenas alegações e indicações que tentavam provar que parte de tais valores
tinha origem na atividade rural que desenvolvia.
Além disso, esta Fiscalização, por meio de procedimentos de Diligências vinculadas ao
presente procedimento fiscal, conseguiu corroborar parte das alegações do contribuinte
mediante documentação apresentada por empresas que efetuaram transações comerciais
com o contribuinte – vide docs folhas 733 a 793.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

A identificação dos créditos/depósitos comprovados e não comprovados, bem como as
observações fiscais sobre as justificativas do contribuinte, encontram-se explicitadas em
planilhas às folhas 796 a 804, sendo que, à folha 805, temos um quadro resumido dos
valores originais que compõem mensalmente os valores lançados em cada uma das
contas bancárias do contribuinte, cujos depósitos/créditos bancários não têm origem
comprovada.
Considerando que simples alegações desprovidas de lastro não servem como base para
comprovação de origem de depósitos/créditos bancários, foi considerado que os valores
depositados/creditados nas contas correntes do autuado, presumivelmente, representam
rendimentos da pessoa física, auferidos nos anos calendário de 2008 e 2009 e não
oferecidos à tributação.
Os valores dos créditos bancários sem comprovação de origem e levados à tributação a
título de OMISSÃO DE RENDIMENTOS nos termos do artigo 849 do RIR/99
encontram-se discriminados mensalmente nos demonstrativos de folhas 809 e 810 deste
processo e anexos ao Auto de Infração.
Os depósitos bancários se apresentam, inicialmente, como simples indícios de omissão
de rendimentos. O indício de rendimentos se transforma em prova da omissão, quando o
atuado, tendo oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em depósitos
bancários, nega-se a fazê-lo ou não o faz satisfatoriamente.
Ao titular dos depósitos bancários cabe a produção de prova em contrário. Ao Fisco,
somente cabe demonstrar a existência de omissão presumida de rendimentos.
Salienta-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão de
rendimentos por eles representados.
De acordo com o artigo 42 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, caracterizam
omissão de receita ou de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantido junto à instituição financeira, cuja origem o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimada, não comprove mediante documentação hábil e
idônea.
Esclarecemos que apesar da conta 41.442-5 do Banco Sicredi ter a titularidade
compartilhada com Maitê Bergozza Marchioro – CPF 006.837.480-17, conforme
declaração da própria – doc. folha 179, de que a referida conta bancária é de
movimentação exclusiva de Marcelo Marchioro, o que foi corroborado por ele em
declaração à folha 737, o crédito constituído a este título será integralmente
lançado/vinculado ao CPF de Marcelo Marchioro.
Há de salientar-se que o limite previsto no inciso II, do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96
(R$ 80.000,00) refere-se ao somatório dos depósitos/créditos iguais ou inferiores a R$
12.000,00 existentes em todas as contas corrente do contribuinte analisado.
Assim, para os anos-calendário sob ação fiscal, com a exclusão dos depósitos bancários
não comprovados superiores a R$ 12.000,00, o limite previsto no inciso II do § 3o do
artigo 42 da Lei 9.430/96 foi atingido, todos os depósitos não comprovados foram
objeto de lançamento.
6. OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL
6.1. OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RURAL
A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos produtos
oriundos das atividades definidas como rural, exploradas pelo próprio produtor (RIR/99,
art. 61).
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

No caso específico de receitas derivadas da atividade rural, adota-se o regime financeiro
ou de caixa, considerando-se, como declaráveis no exercício financeiro, as que se
referirem ao ano em que forem as receitas recebidas ou colocadas à disposição do
declarante, em condições de ser por ele realizadas, a sua vontade.
O contribuinte acima identificado declarou não ter escriturado livros caixa da atividade
rural e, no início da ação fiscal, encontrava-se omisso das declarações de imposto de
renda da pessoa física dos anos-calendário 2008 e 2009.
A apuração da receita da atividade rural baseou-se nas informações obtidas por esta
Fiscalização junto aos clientes do contribuinte, conforme explicitado no item
DILIGÊNCIAS VINCULADAS, e também com base nos talões de notas fiscais do
produtor, apresentados em cumprimento de intimação fiscal.
Como não constam em nome do contribuinte, glebas rurais e como, dos contratos de
arrendamento apresentados, consta como arrendatário somente o contribuinte, o
resultado da atividade rural omitido foi apurado e tributado integralmente nele.
No quadro abaixo é demonstrada a receita mensal da atividade rural, cuja composição
está esmiuçada em planilha às folhas 806 e 807.
[...]
6.2. DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Regularmente intimado a apresentar os livros Caixa da atividade rural relativos aos
anos-calendário 2008 e 2009, o contribuinte apresentou declaração – doc. folha 212, de
que não o escriturou, o que lhe impossibilita demonstrar o efetivo valor das despesas de
custeio e investimento incorridas nos anos-calendário 2008 e 2009.
Assim sendo, conforme determina o parágrafo 2o, do artigo 22 da Instrução Normativa
SRF no 83/2001, a ausência da escrituração do livro Caixa implica no arbitramento do
resultado, à razão de 20% (vinte por cento) da receita bruta do ano-calendário.
6.3. APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL
Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita bruta
recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis
rurais da pessoa física, expresso em reais (Art. 63 do RIR/99).
O resultado da exploração da atividade rural é apurado mediante escrituração do livro
Caixa, que deve abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
Após a apuração do total da receita bruta a ser tributada, e diante da não escrituração do
livro Caixa pelo contribuinte, a apuração do resultado tributável deu-se por
arbitramento, à ordem de 20% (vinte por cento) da receita bruta apurada, conforme a
seguir demonstrado:
[...]
O contribuinte apresentou impugnação em 30/07/2013 (fls. 843-868) alegando
que:
a) Houve nulidade em decorrência do decurso do prazo do MPF que
autorizou os procedimentos fiscais sem a sua devida prorrogação;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

b) Todos os depósitos cuja origem foi acatada pela fiscalização foram
decorrentes da atividade rural, que se trata da única fonte de renda do
contribuinte. Por isso, devem ser reconhecidos também os demais
depósitos, inclusive aqueles para os quais o contribuinte não conseguiu
encontrar documentação com coincidência de datas e valores, como
decorrentes da sua atividade rural;
c) Devem ser excluídos do lançamento os valores que a fiscalização
reconheceu como oriundos da atividade rural mas manteve na base de
cálculo do imposto cobrado;
d) Identificada a origem dos créditos como decorrentes da atividade rural,
deve ser submetida às regras de tributação específica;
e) Não foram considerados os créditos referentes a empréstimos contraídos
pelo contribuinte e sua família para o custeio da atividade rural. Deve o
processo ser baixado em diligência para averiguar adequadamente a
questão;
f) Devem ser os depósitos (especialmente os de empréstimos) transportados
para o mês seguinte a título de recursos, pois estes valores tributados no
mês anterior servirão pode recursos para o mês seguinte;
g) Também devem ser excluídos do lançamento as transferências entre contas
de titularidade do contribuinte;
h) A multa aplicada tem caráter confiscatório e ilegal;
i) Descabe a constituição de crédito tributário de IRPF com base apenas em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte; e
j) Cabe a realização de perícia contábil. Indica-se o perito e os quesitos
conforme fls. 867 e 868.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 865-868.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-47.297, de 06 de novembro de 2013 (fls. 882-893), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ano calendário:
2008, 2009
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - NULIDADES. Não há
nulidade do lançamento quando o prazo do MPF for extrapolado e o auto de infração
houver sido constituído de acordo com o disposto na legislação vigente.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferida a solicitação
de perícia acerca de matéria que não demande conhecimento técnico especializado e que
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

não exija conhecimentos incomuns ao ofício do auditor fiscal e do julgador
administrativo.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. A tributação da atividade rural está
restrita as atividades desenvolvidas pelo produtor e definidas no artigo 58 do
Regulamento do Imposto de Renda RIR.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA QUALIFICADA. Não restando comprovada a ocorrência da circunstância
qualificadora, imprescindível para a aplicação da multa, incabível a penalidade de
150%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 28 de novembro de 2013 (fls. 896 e 897), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 26 de dezembro de 2013 (fls. 898-925). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente. Deixo de conhecer as alegações
de inconstitucionalidade em respeito à Súmula CARF n. 2.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Entende o contribuinte que descabe a constituição de crédito tributário de IRPF
com base apenas em depósitos bancários de origem não comprovada.
Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Tem-se, portanto, que devem ser afastados os argumentos do contribuinte.
2. Do cerceamento de direito de defesa.
Entende o contribuinte que houve cerceamento de direito de defesa, na medida em
que teria sido indevidamente indeferido o seu pedido de realização de perícia contábil. Sobre
esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
De acordo com o disposto no art. 35 do Decreto n°. 7.574, de 19/09/2011, a autoridade
julgadora deve examinar o pedido de realização de diligências ou perícias formulado
pelo sujeito passivo, mandando realizar (de ofício ou a requerimento) aquelas que forem
necessárias e indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No processo administrativo as alegações ou são dirigidas à fundamentação legal,
situação em que não necessitam de documentos para suporte, ou estão voltadas às
questões materiais, quando devem estar acompanhadas das correspondentes provas
documentais.
Nesse contexto, as perícias e diligências serão determinadas ou deferidas pela
autoridade administrativa julgadora sempre que o concurso de especialista (perito) em
determinada matéria de fato se revelar indispensável à formação de sua convicção. Não
é, certamente, o caso dos autos.
Sobre o assunto, Antônio da Silva Cabral, em sua obra: Processo Administrativo Fiscal,
São Paulo, Saraiva, 1993, p. 320, leciona:
“A perícia nada mais é do que uma diligência a ser feita por quem tem o conhecimento
de determinada matéria, ou seja, é a diligência levada a cabo por um ‘expert’ a fim de
que certos fatos sejam esclarecidos. Supõe a pesquisa dos fatos por pessoas de
reconhecido saber, habilidade e experiência que permitam o esclarecimento de certas
dúvidas surgidas com o processo.”
A comprovação das receitas e despesas da atividade rural deve ser efetuada com
apresentação de documentos hábeis para esse fim. Trata-se, portanto, de apresentação de
prova documental, cujo ônus é do próprio contribuinte. Os esclarecimentos adicionais
e/ou elementos de prova a favor do impugnante, no caso em análise, poderiam ter sido
por ele produzidos, com a juntada de documentos que sustentassem seus argumentos. A
perícia não serve para a produção de provas que caberia ao próprio impugnante
produzir.
Portanto, por prescindível indefere-se o pedido para a realização de diligência e perícia,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Entendo correta a decisão recorrida. Primeiramente é importante lembrar que,
conforme a fundamentação constante do item anterior, a presunção de omissão de rendimentos
em tela institui legítima inversão de ônus da prova, de tal forma que é o contribuinte que deve
apresentar documentação hábil e idônea à comprovar as origens dos depósitos questionados.
Nesses termos, o pedido de perícia sem a apresentação de documentos e nem
mesmo de discriminação individualizada de créditos e origens alegadas busca, essencialmente,
transferir o ônus probatório para a fiscalização - o que não se pode admitir.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

É certo também que a decisão recorrida agiu conforme prevê o Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
O indeferimento do pedido de perícia foi adequadamente fundamentado pela
autoridade julgadora, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.
Nesses termos, afasto os argumentos do contribuinte.
3. Da omissão de rendimentos da atividade rural.
Neste ponto, considerando que as razões do recurso voluntário são essencialmente
as mesmas da impugnação administrativa, bem como por concordar com os argumentos da DRJ,
adoto estes últimos com razões de decidir e os transcrevo a seguir, com fulcro no art. 57, § 1o, do
RICARF:
De fato, o autuado não informou os rendimentos da atividade rural nos anos calendário
2008 e 2009, visto que não apresentou Declaração de Ajuste Anual – DAA, conforme
observação no Relatório Fiscal (fl. 820).
As declarações entregues em 03/12/2012, após o início do procedimento fiscal, não são
consideradas no lançamento. As mesmas ficam bloqueadas no sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil – RFB e não afastam as multas e eventuais créditos tributários
visto que não configura a denúncia espontânea prevista no §1o do Inciso I do Art. 7o do
Decreto no 70.235/72, conforme informado no Relatório Fiscal (fl. 823).
Todavia, tendo o autuado declarado rendimentos da atividade rural foram solicitados os
documentos pertinentes a esta atividade e feitas diligências vinculadas, conforme
descrição da folha 827.
Visto que o autuado, na condição de produtor rural, não escriturou Livro Caixa da
atividade, foi utilizado o arbitramento previsto no §2o do Art. 18 da Lei no 9.250/95, §5o
do Art. 11 e §2o do Art. 22 da Instrução Normativa no 83/01, ou seja, 20% da Receita
Bruta no ano calendário sobre os valores apurados nas Notas Fiscais de Produtor – NFP,
contra notas dos compradores e informações obtidas através das diligências vinculadas.
Tais informações e documentos deram origem a planilha de folhas 806 e 807 e apurado
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

resultado da atividade rural de R$515.397,02 e R$444.255,71, nos anos de 2008 e 2009,
respectivamente. Tais receitas de venda correspondem a bases tributáveis de
R$103.079,40 e R$88.851,14 o que deu origem ao IRPF Suplementar de R$18.407,32
no ano calendário 2008 e R$12.974,21 no ano calendário 2009.
Dessa forma, afasto os argumentos do recorrente.
4. Das alegadas origens dos depósitos.
Entende que o recorrente que os depósitos devem ser entendidos como
decorrentes da atividade rural e, por isso, devem ser submetidos à tributação específica. Além
disso, devem ser considerados os valores que a fiscalização já reconheceu como decorrentes
dessa atividade, além de empréstimos e transferências entre contas do mesmo titular.
Como foi comentado acima, o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece verdadeira
inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte a demonstração inequívoca de que
determinados depósitos questionados pela fiscalização estão vinculados a origens específicas, de
forma a comprovar que se tratam de rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis ou,
ainda, que não se tratam de valores de titularidade do contribuinte mas que apenas transitaram
por suas contas bancárias.
Ainda, o § 3o do referido dispositivo deixa claro que a análise sobre a origem dos
créditos deve se dar individualmente, ou seja, o contribuinte deve apresentar documentação hábil
e idônea a respeito de cada um dos depósitos, e não uma série de elementos que conjuntamente
serviriam de lastro à totalidade dos valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte. Isso porque é a
única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma individualizada.
Inexistindo tal vinculação, como bem apontou a fiscalização e a DRJ, entende-se
que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório e, portanto, devem ser mantidas as
presunções de omissões de rendimentos.
4. Da multa aplicada.
Entende o contribuinte que a multa aplicada no patamar de 75% foi ilegal.
Novamente, não lhe assiste razão.
A decisão recorrida já reduziu a multa de 150% para a de 75%, tendo em vista a
ausência de evidente intuito de fraude. Tem-se que este é o patamar mínimo da multa de ofício
conforme o art. 44, I, da Lei no 9.430/96. Aplicar a multa a menor implicaria violação direta ao
art. 142 do CTN.
Assim, afasto os argumentos do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e negar-lhe provimento
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722094/2013-82

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 940
DF CARF MF
Original